Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706178-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANUELA JORGE ALVES, EMANOEL ALVES DE CARVALHO, FRANCISCA JORGE CANDEIA ALVES EMBARGADO: NAJWA SAED RASHED AHMAD DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Emanuela Jorge Alves; Emanoel Alves de Carvalho e Francisca Jorge Candeia Alves (ID no 27458860) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno e, por maioria, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 27363536). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO